Tribunal: TJES
Processo: 0001050-86.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001050-86.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE ERTMANN MORAIS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COESOS. DOSIMETRIA DA PENA
EFETIVADA COM JURIDICIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA -
QUANTIDADE NATUREZA
E VARIEDADE
D
E
DROGA
S
APREENDIDA
S
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória, pela prática do crime de tráfico de drogas entre estados da Federação.

O recorrente sustenta, em síntese: (i) ausência de provas suficientes para embasar a autoria; (ii) necessidade de revisão da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões a serem comprovadas consistem em: (i) verificar a suficiência das provas para a manutenção da condenação; (ii) avaliar eventual irregularidade na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Primeiramente destaca-se que a autoria fora comprovada de forma regular e eficaz, haja vista que ficou bem esclarecido nos autos que o apelante solicitou que o pacote com drogas fosse entregue no estabelecimento comercial de MARCOS ANTÔNIO DE PAULA CABRAL; que logo que avisado da chegada do pacote, da “encomenda”, sendo informado o nome do destinatário, o ora apelante confirmou que o pacote era de sua propriedade; Que tendo chegado momentos após ao local, o ora apelante reafirmou que a encomenda era de sua propriedade, antes mesmo de saber que estava sendo indagado por policiais atuantes na ocorrência.

- O depoimento prestado em juízo pela testemunha MARCOS ANTÔNIO DE PAULA CABRAL (proprietário do salão, pessoa que o apelante solicitou que recebesse o pacote contendo drogas), no sentido de que o pacote era encomenda de propriedade do ora apelante, guarda perfeita consonância com o depoimento prestado em juízo pelo Policial Federal PAULO SAVERIO BRANDÃO DE SÁ, exteriorizado neste mesmo sentido, reafirmado a comprovação da autoria.

- Inclusive o referido Policial destacou em juízo que mesmo tendo o apelante afirmado precedentemente que o pacote lhe pertencia, ao saber que quem estava lhe indagando eram policiais, antes mesmo de abrir o pacote passou a externar que não mexia com drogas, que não comprou drogas.

São provas aptas, portanto, de que o apelante sabia que havia drogas no pacote, e que realmente as drogas eram de sua propriedade.

Tudo como devidamente descrito e transcrito na sentença impugnada, em sede de contra-argumentos e no parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Em consulta realizada no sítio eletrônico dos Correios, utilizando o número de rastreio, constatou-se que a encomenda apreendida foi postada no Rio de Janeiro/RJ e entregue no município de São Mateus/ES, confirmando o tráfico entre Estados da Federação.

- A comprovação da autoria, no caso concreto, retrata uma realidade, uma verdade processualmente válida, perceptível à luz das provas produzidas nos autos e obtidas sob a influência da acusação e da defesa. Desta maneira, esta séria constatação, de comprovação da autoria, não pode ser desprezada à luz dos alicerces sólidos que a sustentam.

A versão apresentada pelo apelante, sob o crivo do contraditório, se revelou isolada e sem sustentação, uma tentativa de evitar a sua responsabilidade criminal
pelo delito cometido
.

-
Em trato continuativo, fora rejeitada a pretensão de redimensionamento da pena-base, haja vista que:
A.
A mesma fora fixada razoabilidade, no importe de 07 anos de reclusão – de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 05 a 15 anos – à luz de uma circunstância judicial negativada com precisão (antecedentes maculados), e também em razão não só da quantidade de droga apreendida, mas da natureza e variedade das drogas apreendidas;
B.
Em se tratando de crime de tráfico de drogas,
o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente
, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001050-86.2021.8.08.0047

APELANTES: PAULO HENRIQUE ERTMANN MORAIS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
PAULO HENRIQUE ERTMANN MORAIS PEREIRA
, inconformado quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática do delito tráfico de drogas, perfectibilizado entre Estados da Federação, fixando pena corporal no importe de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Também como mencionado, a
duz o apelante, em síntese, que:
1.
Não há provas aptas para fins de manutenção de sua condenação,
devendo a dúvida militar em seu favor, e,

2.
Alternativamente, que
a pena deve ser redimensionada em razão de circunstâncias judiciais negativadas sem fundamentação apta, e pena-base fixada sem razoabilidade
.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia que:

“
No dia 16/03/2021, na parte da manhã, na Rua Jo
ã
o Bento Silvares, nº 36, Bairro Centro, São Mateus-ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, adquiriu, para fins de tráfico, um pacote contendo aproximadamente 36 (trinta e seis) frascos de lança-perfume (com logomarca do coringa, escrito “lança”), 60 g (sessenta gramas) de cocaína, 100 (cem) comprimidos de ecstasy (em formato de escudo, cinquenta de cor amarela, outros cinquenta de cor vermelha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, droga remetida do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo consta, em data pretérita, o Centro de Distribuição dos Correios informou à Polícia Federal da existência de correspondência suspeita destinada à pessoa denominada LUCAS BENTO DA SILVA, a ser entregue no endereço dos fatos (nº de rastreio OD666721509BR).

O scanner da empresa revelou ainda que a encomenda possivelmente conteria frascos de Lança Perfume. Realizadas diligências para qualificar e localizar o destinatário, não foi encontrada pessoa com o nome LUCAS BENTO DA SILVA no endereço a que a encomenda se destinava, donde se concluiu pela possibilidade de utilização de nome falso.

Visando averiguar a ocorrência, foi expedido mandado de busca e apreensão ao endereço informado, nos autos nº 0000929-58.2021.8.08.0047. Para cumprimento da ordem, em 16/03/2021 a Polícia Federal dirigiu-se ao endereço dos fatos, local em que funcionava uma barbearia, o “Salão do Marcos”.

A encomenda foi entregue às 10h30, e foi recebida por
MARCOS ANTÔNIO PAULA CABRAL. A equipe de policiais que acompanhou o processo de entrega percebeu que a encomenda permaneceu lacrada e que MARCOS estava ao telefone.

Questionado, ele afirmou que o pacote pertencia na verdade a pessoa denominada PAULO HENRIQUE ERTMANN MORAIS PEREIRA
(ora apelante)
, para quem havia acabado de ligar informando que chegara uma encomenda em nome de LUCAS BENTO DA SILVA, ao que o denunciado confirmou que lhe pertencia.

O proprietário do salão esclareceu ainda que PAULO HENRIQUE havia lhe pedido o endereço do salão sob a alegação de que os correios não entregavam em seu domicílio, confirmando assim a suspeita de que o nome do destinatário era falso.

Quando o denunciado chegou ao salão, ele verificou o nome do destinatário e confirmou para um dos policiais que o pacote lhe pertencia. Ao ser informando que aqueles que lhe abordavam eram policiais federais e que havia um mandado de busca para aquela encomenda, ele ficou assustado, afirmou que não mexia com drogas e voltou atrás, afirmando que o pacote não era dele.

A encomenda apreendida continha 36 (trinta e seis) frascos de lança-perfume com logomarca do coringa, escrito “lança”, um pacote contendo aproximadamente 60 g (sessenta gramas) de cocaína, 100 (cem) comprimidos de
ecstasy em formato de escudo, cinquenta de cor amarela, outros cinquenta de cor vermelha.

Restou caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, vez que a encomenda havia sido postada do Estado do Rio de Janeiro para o Estado do Espírito Santo (...)”

As teses defensivas contidas no apelo interposto não devem prosperar, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente destaco que

a

autoria

fora

comprovada

de

forma

regular

e

eficaz
,
haja vista que ficou bem esclarecido nos autos que o apelante solicitou que o pacote fosse entregue no estabelecimento comercial de MARCOS ANTÔNIO DE PAULA CABRAL; que logo que avisado da chegada do pacote, da “encomenda”, sendo informado o nome do destinatário, o ora apelante confirmou que o pacote era de sua propriedade; Que tendo chegado momentos após ao local, o ora apelante reafirmou que a encomenda era de sua propriedade, antes mesmo de saber que estava sendo indagado por policiais atuantes na ocorrência.

O depoimento prestado em juízo pela testemunha MARCOS ANTÔNIO DE PAULA CABRAL (proprietário do salão, pessoa que o apelante solicitou que recebesse o pacote contendo drogas), no sentido de que o pacote era encomenda de propriedade do ora apelante, guarda perfeita consonância com o depoimento prestado em juízo pelo Policial Federal PAULO SAVERIO BRANDÃO DE SÁ, exteriorizado neste mesmo sentido, reafirmado a comprovação da autoria.

Inclusive o referido Policial destacou em juízo que mesmo tendo o apelante afirmado precedentemente que o pacote lhe pertencia, ao saber que quem estava lhe indagando eram policiais, antes mesmo de abrir o pacote passou a externar que não mexia com drogas, que não comprou drogas.

São provas aptas, portanto, de que o apelante sabia que havia drogas no pacote, e que realmente as drogas eram de sua propriedade.

Tudo como devidamente descrito e transcrito na sentença impugnada, em sede de contra-argumentos e no parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Em consulta realizada no sítio eletrônico dos Correios, utilizando o número de rastreio, constatou-se que a encomenda apreendida foi postada no Rio de Janeiro/RJ e entregue no município de São Mateus/ES, confirmando o tráfico entre Estados da Federação.

A comprovação da autoria, no caso concreto, retrata uma realidade, uma verdade processualmente válida, perceptível à luz das provas produzidas nos autos e obtidas sob a influência da acusação e da defesa. Desta maneira, esta séria constatação, de comprovação da autoria, não pode ser desprezada à luz dos alicerces sólidos que a sustentam.

A versão apresentada pelo apelante, sob o crivo do contraditório, se revelou isolada e sem sustentação, uma tentativa de evitar a sua responsabilidade criminal
pelo delito cometido
.

Em trato continuativo
rejeito a pretensão de redimensionamento da pena-base,
haja vista que:
A.
A mesma fora fixada razoabilidade, no importe de 07 anos de reclusão – de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 05 a 15 anos – à luz de uma circunstância judicial negativada com precisão (antecedentes maculados), e também em razão não só da quantidade de droga apreendida, mas da natureza e variedade das drogas apreendidas (36 frascos de vidro com válvula na cor verde, apresentando rótulo com os dizeres “LANÇA” e a imagem do personagem Coringa, cada frasco contendo aproximadamente 100ml de um líquido transparente e incolor, nos quais foi detectada a presença de butano e diclorometano; 1 invólucro contendo 58,6g de pó de coloração branca amarelada, no qual foi detectada a presença de éster metílico da benzoilmetilecgonina, a cocaína), altamente nocivas à sociedade quando expostas a venda;
B.
Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

04